Tribunal: TJDFT
Processo: 0767207-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRÔNEA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE EVENTUAL VALOR DEVIDO E A NOTIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido inaugural para declarar a prescrição das parcelas cobradas pelo Distrito Federal, atinente ao auxílio moradia, abstendo-se de promover cobranças ou descontos em folha de pagamento do autor, sob pena de aplicação de multa, a ser definida por este juízo”.
2. Em breve súmula, a parte autora narra que em 14 de dezembro de 2023 foi notificada, por meio de Termo de Ciência, sobre a inadequação no suposto recebimento do auxílio-moradia majorado no valor de R$ 48.279,04. Sustenta que a Notificação da conta de que dos levantamentos nas fichas financeiras, foi constatado o recebimento indevido, a maior, do auxílio-moradia no período de outubro de 2010 a outubro de 2017, cujo valor originário foi de R$ 32.547,66. Afirma que protocolou defesa administrativa, sendo que o Tomador de Contas 2o Tem QO0PM Felipe Vaz de Aguar, em 31 de dezembro de 2023, entendeu por não imputar a responsabilidade ao Requerente em ressarcir ao erário. Em contestação, o Distrito Federal argumentou sobre a inocorrência de decadência ou prescrição. Aduz que a regra geral é a devolução dos valores recebidos indevidamente, sendo a não devolução medida excepcional, condicionada à presença inequívoca de boa-fé objetiva por parte do servidor. Argumenta que a Administração se fundamentou em determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), contida nos Acórdãos nos. 13.130/2019 c/c 2.688/2020 - Segunda Câmara, que ordenou o ressarcimento de pagamentos indevidos de auxílio-moradia nas situações em que os policiais militares são cônjuges entre si.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Recorrente isento de recolher custas processuais e preparo recursal. Contrarrazões não apresentadas.
4. Em suas razões recursais, o recorrente ratifica os termos da contestação, argumentando que nos termos do art. 37, §5o, da Constituição Federal, as ações de ressarcimento de danos causados ao erário são imprescritíveis. Acrescenta que não ocorre prescrição em pretensões de ressarcimento ao erário decorrentes de decisão de Tribunal de Contas ou de auditorias administrativas, portanto, a irregularidade foi identificada em auditoria realizada em 2016, seguida de decisão do Tribunal de Contas em 2019, instaurando-se o processo administrativo individual em 2020. Conclui afirmando que restou comprovado que o autor agiu de má-fé ao receber o auxílio-moradia majorado, motivo pelo qual não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei no 9.784/99 para a anulação do ato ilegal, sendo devido o ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
5. A controvérsia nos autos cinge-se sobre a análise se houve prescrição do ato administrativo e termo de ciência recebido em 14/12/2023, com a cobrança de recebimento de auxílio moradia pago a mais referente ao período de 10/2010 a 10/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminarmente, estabelece-se que o entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp1244182/PB, DJe19/10/2012).
7. No mesmo sentido, há entendimento no STF de que o reconhecimento da ilegalidade de ato acerca de pagamentos indevidos não determina automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos se comprovada a boa-fé do beneficiado. (RE 553159 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-09 PP-01635).
8. Ressalto que o caso dos autos não se trata de erro operacional ou de cálculo, o que afasta a aplicação do Tema 1009 do STJ, que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
9. Ocorre que o recebimento do auxílio moradia majorado pelo recorrido foi decorrente de interpretação errônea da Lei pela Administração Pública. Vale destacar que a esposa do autor também é policial militar do Distrito Federal. A inclusão do auxílio moradia na forma majorada em sua folha de pagamento ocorreu com base no entendimento da Polícia Militar e pela própria Procuradoria Geral do Distrito Federal. Há que se presumir, no caso, a boa-fé do servidor, o que impede a restituição, conforme entendimento do STJ (Tema 531).
10. Por fim, em relação ao tema da prescritibilidade das ações de reposição ao Erário, o STF firmou o entendimento de que: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (Tema 897). Em relação às demais hipóteses prevalece a tese estabelecida no Tema 666: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. A prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932 se aplica às pretensões deduzidas pela Fazenda Pública contra o administrado em razão do princípio da isonomia (REsp 1318938/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).
11. Simples análise do feito permite a conclusão de ocorrência de prescrição. O documento de ID no 67218979 demonstra que a notificação ocorreu em 14/12/2023, valores devidos no período de outubro/2010 a outubro/2017. Ausente a comprovação de má-fé por parte do recorrido, bem como constatado que transcorreu mais que cinco anos entre o pagamento do auxílio e a sua cobrança pela Administração Pública, a prescrição restou caracterizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
13. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 531; Tema 666; Tema 897; REsp 1318938/MG, REsp 1.769.306/AL; REsp1244182/PB. STF, RE 553159 ED